Tribunal: TJSP
Processo: 2067192-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto qualificado – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias pessoais dos agentes e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Pandemia – COVID-19 – Pacientes que não informaram qualquer doença grave e não compõe o grupo de risco – efetivo isolamento social – Ordem denegada.